Tribunal: TJDFT
Processo: 0000308-59.2013.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000308-59.2013.8.07.0018 APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: PLANALTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - ME, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ante a desistência manifestada pelo apelante (id. 43280382), não conheço da apelação (id. 8875126). Certifique-se o trânsito em julgado. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília/DF, 24/05/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR